Tribunal: TCU
Processo: 016.525/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5785/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão civil instituída pela Sra. Luci de Souza Rodrigues da Silva em favor do Sr. Carlos Cesar Rodrigues da Silva (cônjuge), emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) evidenciou as seguintes constatações: i) percepção concomitante das vantagens "quintos/décimos" e de "opção" oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990; ii) inclusão, nos proventos, da parcela denominada "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98", de que cuidam as Leis 8.216 e 8.270, ambas de 1991; e iii) rubrica de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) em percentual maior do que o devido; Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que o Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995 poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando, de igual modo, que é irregular a inclusão, nos proventos, da parcela denominada "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98", de que cuidam as Leis 8.216 e 8.270, ambas de 1991, eis que a referida deliberação teve por escopo evitar o decesso remuneratório dos servidores, e não permitir que a citada parcela fosse paga infinitamente aos servidores; Considerando que, passados aproximadamente 18 (dezoito) anos até o óbito da instituidora, o órgão de origem manteve o pagamento da rubrica "Diferença de Vencimento" sob o amparo da Decisão 68/1998 - 2a Câmara; Considerando que a instituidora fazia jus ao Adicional de Tempo de Serviço de 24%, e não de 24,17%, uma vez que o percentual aplicado levou em consideração a soma do Provento/Vencimento básico e a rubrica intitulada como "DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98"; Considerando que este Tribunal possui entendimento no sentido de que parcelas criadas para evitar decesso remuneratório devem ser paulatinamente absorvidas por aumentos ou reestruturações subsequentes, até o completo desaparecimento do valor, conforme os Acórdão 2170/2018-TCU-Primeira Câmara (rel. Min. Bruno Dantas), e 1.614/2019 - Plenário (rel. Min. Ana Arraes); Considerando que a jurisprudência desta Corte interpretava que o ato de aposentadoria emitido em favor da instituidora e o ato de pensão civil por ela instituído, embora tivessem correlação, eram atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tivesse sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, poderia ser reavaliada no ato de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando, entretanto, que recentemente essa orientação jurisprudencial foi superada mediante o Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (rel. Min. Antônio Anastasia), restando assentado que: "o exame de legalidade, para fins de registro, do ato de pensão não pode ultrapassar seus limites objetivos para reanalisar a estrutura de proventos do ato de aposentadoria do instituidor já registrado pela Corte de Contas há mais de cinco anos", podendo ser citado ainda, nessa linha, o Acórdão 4834/2025-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Jorge de Oliveira); Considerando que a nova orientação teve por base diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que cassaram ou suspenderam a eficácia de decisões desta Corte de Contas lastreadas no antigo entendimento, a exemplo do MS 39976 MC-Ref/DF (rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe. 06/12/2024); MS 38.086-AgR (rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 11/11/2021) e MS 37744 AgR (rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 8/3/2024); Considerando que a instituidora teve sua concessão de aposentadoria considerada legal por ocasião do registro de seu ato, em prazo superior a cinco anos, por meio do Acórdão (de relação) 7.266/2009 - 1a Câmara (rel. Min. Subst. Augusto Sherman), não podendo ser reapreciado quando da concessão da pensão civil decorrente do ato já considerado legal pelo Tribunal; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro do ato de pensão civil em benefício do Sr. Carlos Cesar Rodrigues da Silva, a seguir relacionado: 1. Processo TC- Processo 016.525/2025-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Carlos Cesar Rodrigues da Silva (XXX.445.747-XX). 1.2. Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.